Tribunal: STF
Processo: RE 1591585
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral:. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALCANCE DO ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021 NA REDAÇÃO ORIGINAL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA SELIC. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário contra acórdão que fixou a incidência da taxa SELIC desde a vigência da EC 113/2021 (9.12.2021), independentemente da citação da Fazenda Pública, e como termo inicial, para cada parcela, a data do respectivo vencimento.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia consiste em definir o alcance do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 no que tange o termo inicial da aplicação da taxa SELIC na atualização do débito judicial.

    3. O poder constituinte derivado não foi explícito quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre o débito judicial, limitando-se a afirmar que “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento”. Diante dessa omissão, surgiram divergências: uma corrente entende que a incidência seria aplicável sem condicionantes; outra que defende a ausência de menção expressa ao termo inicial da incidência, não alterou o regime jurídico da mora do devedor e que, como a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, não seria aplicável no período anterior à citação da devedora.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 3° da EC 113/2021 foi submetido ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões, sendo declarado constitucional no julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 7.047/DF e 7.064/DF. Na sequência, foi objeto dos Temas 1.335, 1.349 e 1.419 da Repercussão Geral. Em nenhum desses casos, porém, houve exame da questão veiculada nesta causa.

    5. O precedente a ser firmado após o julgamento desta causa trará uniformidade no tratamento da matéria.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Repercussão geral reconhecida para determinar o alcance do art. 3º da EC nº 113/2021, na redação anterior à EC n° 136/2025, quanto ao regime jurídico da mora, e definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC na atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.